Tribunal: TJDFT
Processo: 0734476-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA DIFERENCIADA. NÃO CABIMENTO. INTERESSE DE INCAPAZ. QUINHÕES. MÁXIMA IGUALDADE POSSÍVEL QUANTO AO VALOR, À NATUREZA E À QUALIDADE DOS BENS. DIREITO DE MORADIA DA MEEIRA. AVALIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O argumento de que o imóvel de moradia da meeira não pode ser alienado pelo direito real de uso não foi apreciado na origem, de maneira que a apreciação do tema, de forma exauriente, nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância.
2. De acordo com o previsto no art. 2.017 do CC, art. 648, I, e 659 do CPC, a partilha amigável será homologada de plano, mas desde que celebrada por partes capazes, o que não é o caso, porquanto se fazem presentes dois herdeiros incapazes, que estão representados por suas genitoras.
3. Mantida a decisão agravada, a qual acolheu o parecer ministerial e o esboço de partilha igualitário proposto pela Contadoria Judicial, uma vez que, para preservação do direito dos herdeiros incapazes, não sendo o caso de uma partilha totalmente igualitária, mostra-se essencial a avaliação dos bens por profissional habilitado, porque não há, no momento, como ser apurada a proporcionalidade da partilha apresentada pelos agravantes, em que se vislumbra possível prejuízo dos herdeiros incapazes.
4. Recurso conhecido e desprovido.